Tribunal: TJDFT
Processo: 0000785-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ESTELIONATO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO COMPROVAÇAO DA AUTORIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta pelo Ministério Público. O órgão acusador postula a condenação do réu por entender estarem comprovadas autoria e materialidade dos delitos de apropriação indébita e estelionato.
2. Não havendo provas suficientes nos autos acerca da autoria do réu nos delitos narrados na denúncia, mantém-se a absolvição.
3. É exigência do Estado Constitucional Democrático de Direito que a sentença condenatória se funde na prova inconteste de que a pessoa à qual foi imputado o crime seja de fato seu autor, caso contrário, vale dizer, quando houver dúvida, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. Não tendo sido o acervo probatório capaz de individualizar a conduta do réu, deve ser mantida a sentença que o absolveu, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.